Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidor da polícia civil do Distrito Federal.
2. A ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal.
3. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observado que a parte era filiada ao sindicato dos policiais civis (SINPOL) à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que optou por sua representação, falta-lhe legitimidade para executar título judicial proveniente da ação ajuizada por outro sindicato, que não detinha legitimidade para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.